Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. CABIMENTO. PEDIDO DE RESCISÃO JUDICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REJEITADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA GARANTIA. INDEFERIDO. REAJUSTE DO PREÇO. TERMO INICIAL. DATA DA PROPOSTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Quanto ao interesse de agir, este estará presente quando verificado o binômio necessidade x utilidade, que nada mais é que a imprescindibilidade de provocar o Poder Judiciário para alcançar o bem da vida desejado, o proveito econômico e/ou jurídico que resultará dessa prestação jurisdicional.
2. Não mais existindo no mundo jurídico o Contrato Administrativo n. 105/2014 – SES/DF celebrado entre as partes, em razão da rescisão unilateral perpetrada pelo Distrito Federal, há de se reconhecer a falta de interesse de agir da autora/apelante na sua rescisão judicial.
3. Sabe-se que a Administração age de forma discricionária na escolha da sanção administrativa, devendo observar os critérios de conveniência e oportunidade previstos na Lei, no Edital da Licitação, bem como no Contrato celebrado, atentando-se à gradação e à proporcionalidade da medida.
4. No presente caso, houve a instauração do Procedimento Administrativo n. 0060-001.329/2017, sendo a autora/apelante regularmente notificada para apresentação de Defesa, na forma prevista no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal; art. 9o do Decreto Distrital n. 26851/2006 e art. 109 da Lei n. 8.666/93, vindo posteriormente a ser aplicada a multa, com a consequente rescisão contratual por inadimplemento da Contratada.
5. Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente observados. Nota-se que o trâmite preliminar para aplicação da multa, dentre eles, o relato de ocorrência da infração, a elaboração de cálculo de eventual penalidade, notificação da Contratada para defesa prévia foram observados. Assim, não há falar em ilegalidade na aplicação da multa administrativa, sendo observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, haja vista o Processo Administrativo instaurado ter proporcionado à autora/apelante a oportunidade de manifestação, mostrando-se o mesmo idôneo, respeitando o art. 3o da Lei n. 9.784/99.
6. Com o reconhecimento de validade da multa aplicada à autora/apelante, o pedido de liberação das garantias ofertadas não pode ser deferido enquanto não houver o respectivo pagamento da multa, nos termos do Capítulo IX (9.3, I) do Edital de Concorrência n. 04/2013; art. 86, §§ 2o e 3o e art. 87, § 1o, ambos da Lei n. 8.666/93 e art. 4o, § 1o, inciso I, do Decreto Distrital n. 26.851/2006.
7. “O reajustamento de preço dos contratos administrativo está previsto no artigo 40, inciso XI e 65, §8o, ambos da Lei no 8.666/93 e no artigo 3o da Lei no 10.192/01, e tem a finalidade de preservar a equação econômico-financeira do pacto, compensando os efeitos da variação inflacionária e, desse modo, da desvalorização da moeda. 3. Consoante o Contrato de Empreitada de Obra Engenharia entabulado entre as partes, a única condição prevista para que seja devido a correção de preço é o lapso temporal de 1 (um) ano de vigência do contrato, a contar da data da apresentação da proposta. (Acórdão 1191623, 07043997820188070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).”
8. Recursos conhecidos e não providos.